Tribunal: TJMT
Processo: 1032350-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032350-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VALIDADE DA CIENTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade manejada em execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2020544490, oriunda de processo administrativo sancionador ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, diante de suposta paralisação processual superior a três anos; e (ii) saber se é válida a intimação do autuado realizada por edital, em virtude da frustração da tentativa de cientificação por meio postal.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a alegada inércia administrativa, tendo o processo sancionador tramitado com sucessivos atos de impulso, suficientes para interromper o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 20, II e p.u., do Decreto Estadual no 1.986/2013.

4. A tentativa de intimação pessoal restou infrutífera, conforme certificado por servidor público, sendo legítima a publicação de edital nos moldes do art. 121 da LC/MT no 38/1995, diante da ausência de entrega da correspondência no endereço constante do cadastro do órgão ambiental.

5. Inexistência de prejuízo à ampla defesa. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Arguição de nulidade com caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental não se configura quando comprovada a prática contínua de atos administrativos de impulso ou instrução. 2. É válida a intimação por edital precedida de tentativa infrutífera de intimação por AR, desde que realizada no endereço cadastrado do administrado e conforme autorizado por legislação específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 485, IV, e 277; LC/MT no 38/1995, art. 121, §1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, II e p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, AgInt no AREsp 1391060/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
SAULO FERREIRA DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão proferida nos autos de execução fiscal n.o 1000198-96.2021.8.11.0100, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

A controvérsia gira em torno da alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador que resultou na constituição do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2020544490, no valor de R$ 322.109,70, bem como da nulidade da intimação realizada no curso do referido processo administrativo, por ausência de cumprimento dos requisitos legais para a intimação por edital.

Sustenta o agravante que, entre a instauração do processo administrativo perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT) e a efetiva tentativa de intimação do autuado, transcorreram mais de seis anos, período no qual não se verificou a prática de atos instrutórios relevantes ou impulsionadores do feito, mas apenas movimentações internas de natureza ordinatória, voltadas à correção de falhas procedimentais.

Defende, portanto, que restou configurada a prescrição intercorrente administrativa, à luz do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), o qual exige a prática de atos efetivos de instrução ou apuração dos fatos como condição para interrupção do prazo prescricional no âmbito do processo administrativo ambiental, conforme interpretação dos arts. 19, §2o, e 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Alega, ainda, que a intimação pessoal do autuado restou viciada, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) acostado aos autos não contém qualquer anotação dos Correios quanto ao motivo da não entrega da correspondência, sendo a devolução do documento registrada unicamente por estagiária do órgão ambiental, sem fé pública ou respaldo documental.

Aponta que a posterior intimação por edital carece de validade jurídica, por não se terem observado os requisitos previstos no art. 121 da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995, especialmente no tocante à demonstração de que o destinatário encontrava-se em local incerto ou não sabido. Ressalta, inclusive, que residia no endereço constante da base de dados da Administração à época da tentativa de intimação, o que torna indevida a adoção da forma excepcional de cientificação.

Aduz, por fim, que o reconhecimento da prescrição intercorrente e da nulidade da intimação compromete a higidez da CDA e, por conseguinte, enseja a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo hábil, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o acolhimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada (Id. 279923850).

Ausente contrarrazões (Id. 280146874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto p
or

Saulo Ferreira da Silva
em face de decisão monocrática que
negou provimento
ao agravo de instrumento
afastando
a prescrição intercorrente
determinando o prosseguimento d
a execução fiscal n.o
1000198-96.2021.8.11.0100
.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por meio da qual o agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2020544490, bem como vício na intimação por edital e ilegalidade na negativa do pedido de justiça gratuita.

Quanto à prescrição intercorrente, nos processos administrativos sancionatórios ambientais, a contagem do prazo prescricional observa o disposto no art. 21, §2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, e no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013. Referidos dispositivos estabelecem que incidirá a prescrição quando o procedimento administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho relevante.

Entretanto, consoante consignado na decisão agravada, não se constata nos autos a alegada inércia da Administração por lapso temporal superior ao trienal. O processo administrativo ambiental, instaurado sob o n.o 638672/2012 pela SEMA/MT, apresenta sequência contínua de atos administrativos — ainda que alguns de cunho procedimental — que evidenciam a movimentação do feito, apta a interromper o curso da prescrição, à luz do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que considera como causa interruptiva da prescrição qualquer ato inequívoco de instrução ou impulso processual.

Constam nos autos, entre outros atos, o despacho inicial datado de 17/12/2012, certidão de consulta ao sistema SAD lavrada em 11/08/2015, expedição de ofício em 02/09/2015, novo despacho em 27/08/2018, juntada de AR em 06/12/2018, expedição de novo ofício em 10/09/2018, despacho de 27/08/2019, publicação de edital de citação em 18/09/2019 e decisão administrativa em 04/12/2019, além de novos despachos e certidões até o início do procedimento executivo.

Tais movimentações, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, são suficientes para afastar a configuração da prescrição intercorrente, sobretudo diante da complexidade que normalmente envolve a tramitação de processos administrativos ambientais, como a localização do autuado, confirmação de reincidência e consolidação do crédito.

No que tange à alegada nulidade da intimação por edital, não merece prosperar a pretensão recursal. Verifica-se que houve tentativa de intimação por via postal, enviada ao endereço constante no cadastro oficial do órgão ambiental, frustrada segundo o Termo de Juntada lavrado pela SEMA/MT. Em razão da devolução da correspondência sem sucesso, foi expedido edital de intimação, regularmente publicado no Diário Oficial do Estado em 18/09/2019.

A legislação ambiental estadual, em seu art. 121, §1o, da Lei Complementar n.o 38/1995, autoriza expressamente a intimação por edital nas hipóteses em que restarem infrutíferas as demais modalidades previstas nos incisos do caput, inclusive a intimação por AR. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a validade da notificação editalícia, quando precedida de diligência razoável e direcionada a endereço informado pelo próprio administrado, o que se verifica no presente caso.

Demais disso, não se verifica prejuízo concreto à ampla defesa, sendo inaplicável a nulidade pretendida. Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. No presente feito, o agravante, após anos da instauração do processo administrativo, somente apresentou insurgência quando já citado na execução fiscal, evidenciando caráter meramente reativo e protelatório da arguição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025